Tribunal: TJDFT
Processo: 0739354-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739354-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRAZAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Henrique da Silva Frazão contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0716231-98.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de reconhecimento da prescrição da sanção de suspensão de dirigir, nos termos da decisão abaixo transcrita: “1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar, para determinar a suspender o bloqueio da CNH do impetrante, bem como a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, deixando ainda de exigir a participação em Curso de Reciclagem, em razão da suposta infração cometida em 5/3/2014, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar, pois inexiste direito líquido e certo a ser amparado. Com efeito, nos termos da Resolução 918 de 28.03.2022 do CONTRAN, aplicam-se os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva (art. 36). Por sua vez, a prescrição prevista na Lei no 9. 873/99 é de dupla ordem, qual seja, prescrição da pretensão punitiva (processo administrativo de conhecimento, prevista no art. 1o) e pretensão da ação executória (processo administrativo executivo, previsto no art. 1o-A). Além disso, em ambos os casos existem hipóteses de interrupção (art. 2o) e de suspensão (art. 3o) da pretensão punitiva e de interrupção da pretensão executória (art. 2o-A). Nesta mesma linha, a Resolução CONTRAN 182, de 09 de setembro de 2005, alterada pelo art. 24 da Resolução 723/2018 - Contran, fixa o prazo de prescrição da Ação Punitiva em 5 anos, da prescrição da Ação Executória em 5 anos e a prescrição intercorrente em 3 anos, bem como estabelece casos de interrupção da prescrição da pretensão punitiva com: I - a notificação de instauração do processo administrativo; II - a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação; III - o julgamento do recurso na JARI, se houver. No caso em tela, o auto de infração foi cometido em 05.03.2014, interrompido pela abertura do processo de suspensão em 29.10.2018 e tendo como prazo final para a aplicação da penalidade em 29.10.2023. Todavia, não houve prescrição porque foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir em 14.01.2022, conforme esclarecido no documento de ID 208840953. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO”. Sustenta o Agravante, em suma, que operou a prescrição quinquenal, para o Estado aplicar a sanção administrativa de suspensão do direito de dirigir. Relata que a infração de trânsito ocorreu no ano de 2014 e, em virtude do princípio tempus regit actium, aplicam-se as regras da prescrição previstas na Resolução Contran n 182/2005, sendo inviável, pois, a incidência retroativa das disposições da Resolução Contran n. 723/2018. Assevera que, nos termos da resolução vigente à época da infração, o prazo prescricional é interrompido tão somente com a notificação da abertura do processo administrativo, logo a penalidade se encontra fulminada pela prescrição. Destaca que a coisa julgada administrativa ocorreu em 19.6.2024, momento do esgotamento dos recursos com a decisão proferida pelo CONTRANDIFE. Aduz que houve violação ao seu direito líquido e certo, e enfatiza a presença do periculum in mora, consubstanciado na impossibilidade de trabalhar e de trafegar legalmente, bem como o fumus boni juris, expresso na jurisprudência. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal antecipada. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 64277954). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Segundo o art. 7°, III, da Lei 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança exige fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Por sua vez, o art. 300 do CPC não autoriza a tutela de urgência sem probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça.” (Artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09) No caso, o Agravante pretende, em sede liminar, a suspensão da infração administrativa de trânsito, sob o fundamento de que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados, constato presentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito alegado). A Resolução CONTRAN 723/2018, utilizada pelas instâncias administrativas e pela r. decisão agravada, prevê três marcos interruptivos da prescrição. Vejamos: “Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: (...) § 3o Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com: I - a notificação de instauração do processo administrativo; II - a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação; III - o julgamento do recurso na JARI, se houver”. Ocorre que a aplicação das penalidades de trânsito é regida pelo princípio do tempus regit actum (aplicação da norma vigente à época da conduta), de modo que deve incidir, na espécie em exame, a Resolução CONTRAN n. 182/2005, que considera a notificação sobre o início do processo administrativo como marco interruptivo da prescrição (art. 10, parágrafo único). Ademais, o prazo prescricional da pretensão punitiva nos casos de infrações que impliquem na suspensão e cassação de carteira nacional de habilitação é de cinco anos, nos termos do art. 22 da Resolução do CONTRAN no 182/2005, in verbis: “Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.” Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. OMISSÃO. CONTAGEM NÃO INICIADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INSTRUMENTO IDÔNEO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CTB. NORMA APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI FEDERAL No 9.873/1999. CONTRAN. RESOLUÇÕES No 723/2018 e No 844/2021. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO No 182/2005. CONTRAN. APLICAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO PUNITIVA. 5 (CINCO) ANOS. NOTIFICAÇÃO. INTERRUPÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO. PRONTUÁRIO CONDUTOR. NULIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Ausente o preenchimento dos requisitos, indefere-se o pedido. 2. "Embora o art. 23 da Lei no 12.016/09 estabeleça que "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado", se o mandado é fundado em omissão da Administração em analisar requerimento apresentado pelos autores e inexiste prazo para a resposta, não há falar em início da contagem do prazo decadencial" (Acórdão 1296511, 00420514420168070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 4. O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada por decisão fundamentada da autoridade competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 5. A norma vigente à época em que o ato de infração de trânsito foi praticado deve ser observada para a aplicação da respectiva penalidade, por força do princípio Tempus regit actum. Precedente. 6. A Lei Federal no 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente de 3 anos (art. 1o, § 1o), possuía aplicação apenas no âmbito Federal e passou a ser adotada pelos órgãos de trânsito estaduais somente com a publicação da Resolução no 723/2017, posteriormente editada pela Resolução no 844, de 8/4/2021, ambas do CONTRAN. As disposições dessas normas são inaplicáveis ao procedimento administrativo que apura infração de trânsito praticada em meados de 2010, quando a norma vigente era a Resolução no 182/2005 do CONTRAN. Precedente. 7. O art. 22 da Resolução CONTRAN no. 182/2005 estabelece que a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, sendo que o prazo prescricional será interrompido com a notificação. Precedente. 8. O transcurso de mais de cinco anos entre a data da notificação de abertura do processo administrativo e seu julgamento final, ainda não realizado, implica o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a penalidade de suspensão do direito de dirigir. 9. Recurso conhecido e provido. Decadência afastada. Sentença cassada. Aplicação da teoria da causa madura. Segurança concedida. (Acórdão 1397595, 07041623920218070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022) (g.n.) Na espécie, a Infração foi cometida em 5.3.2014, o Agravante foi notificado da abertura do processo administrativo na data 29.10.2018 (marco interruptivo da prescrição), de modo que a sanção deveria ter sido aplicada até 29.10.2023. Porém, a aplicação definitiva da penalidade só ocorreu em 19.6.2024 (Id. 208840964), de modo que, em juízo de cognição sumária, entendo pela incidência do prazo prescricional. Por fim, o periculum in mora resta demonstrado, pois a suspensão da CNH compromete os deslocamentos do Agravante. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a penalidade administrativa de trânsito (Infração Y000985660), até o julgamento do mérito deste recurso. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora